Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia.
2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o automóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.